Tribunal: TJES
Processo: 5002034-43.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-43.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DALVA DA SILVA COSTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE PENSÃO POR MORTE E DE VALORES BLOQUEADOS. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR DECORRENTE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e manteve a constrição de 50% dos valores bloqueados, bem como a penhora de 30% da pensão por morte recebida pela devedora, até o limite do débito exequendo, para satisfação de crédito de natureza não alimentar decorrente de contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a constrição de percentual de pensão por morte e de parte dos valores já bloqueados para satisfação de crédito não alimentar decorrente de contrato de empréstimo, quando a medida compromete a subsistência digna da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de salários, proventos e pensões, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto e pode ser excepcionalmente relativizada, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A relativização da impenhorabilidade exige análise concreta do impacto da medida constritiva, especialmente quando a dívida possui natureza não alimentar e a execução deve observar a dignidade da pessoa humana.

5. A penhora de 30% sobre pensão por morte líquida de aproximadamente R$ 700,00 inviabiliza o sustento autônomo e digno da devedora, diante da reduzida expressão econômica do benefício.

6. A existência de residência simples, guarnecida apenas por utensílios domésticos rudimentares, antigos e de baixo valor econômico, reforça a ausência de patrimônio apto a justificar a mitigação da impenhorabilidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora de verba previdenciária destinada à subsistência do devedor é ilegítima quando compromete sua dignidade material. 2. A relativização da impenhorabilidade de salários, proventos e pensões exige demonstração concreta de que a constrição não inviabiliza o sustento digno do devedor e de sua família. 3. A satisfação de crédito não alimentar decorrente de contrato de empréstimo não autoriza a constrição de pensão por morte de valor reduzido quando inexistem indícios de patrimônio oculto ou padrão de vida incompatível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e § 2º, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, EDcl nos EREsp nº 1.518.169/DF, Corte Especial, DJe 24.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Dalva da Silva Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos dos embargos à execução apresentados em desfavor de Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em liquidação extrajudicial, que julgou improcedente a pretensão autoral mantendo 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados, bem como a constrição de 30% (trinta por cento) da pensão por morte recebida pela apelante, até o limite do débito exequendo.

Nas razões recursais de id.
17462386
, a apelante sustenta, em síntese, que a) o numerário bloqueado em sua conta bancária é oriundo de proventos de pensão por morte de seu falecido marido, possuindo natureza estritamente alimentar; b) a impenhorabilidade de salários e pensões constitui a regra disposta na legislação processual civil, sendo que a flexibilização dessa norma só é admitida em hipóteses excepcionais que não se aplicam ao presente caso ; c) a manutenção da constrição atinge diretamente o mínimo existencial e a subsistência digna da devedora, visto que sua renda mensal se resume a um salário mínimo; e d) a sentença deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade absoluta da verba previdenciária com o consequente levantamento do ato de constrição.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5002034-43.2024.8.08.0026

Apelante: Maria Dalva da Silva Costa

Apelada: Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em liquidação extrajudicial

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Maria Dalva da Silva Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos dos embargos à execução apresentados em desfavor de Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em liquidação extrajudicial, que julgou improcedente a pretensão autoral mantendo 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados, bem como a constrição de 30% (trinta por cento) da pensão por morte recebida pela apelante, até o limite do débito exequendo.

A análise do recurso cinge-se em verificar se é legítima a determinação de constrição de percentual dos proventos de pensão por morte recebidos pela devedora e de 50% (cinquenta por cento) dos valores já bloqueados, tudo isso para a satisfação de crédito de natureza não alimentar decorrente de contrato de empréstimo.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de divergência em recurso especial n. 1.874.222/DF, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Assim, a regra da impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta.

No caso em análise, as peculiaridades afastam a possibilidade de sua realização, diante da violação à subsistência digna do devedor. A apelante, representada nos autos pela Defensoria Pública, recebe mensalmente a quantia líquida de cerca de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de pensão por morte, como se extrai dos dados informados pelo órgão previdenciário competente.

Constata-se, ainda, que a devedora reside em lar simples, guarnecido unicamente por utensílios domésticos rudimentares, antigos e de baixo valor econômico, conforme se denota da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça na demanda executivano momento de sua citação.

Submeter um rendimento mensal de expressão tão restrita ao desconto de 30% (trinta por cento) determinado na origem inviabiliza o sustento autônomo e digno da devedora.

Além disso, não existem indicativos de patrimônio oculto ou padrão de vida incompatível que justifiquem a flexibilização da impenhorabilidade legal, não tendo a recorrida se manifestado nos autos dos presentes embargos à execução, apesar de intimada.

Convém destacar que, ainda que se trate de demanda executiva em tramitação desde o ano 2020 para cobrança de valores afetos a contrato de empréstimo inadimplido desde 2016, incumbe à instituição financeira fazer a avaliação dos riscos quando da concessão do crédito no mercado, de sorte que a busca pela satisfação da quantia executada não pode se operar mediante o aniquilamento das condições materiais básicas de sobrevivência da devedora.

Sendo assim, a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença apelada, a fim de acolher os embargos à execução e autorizar o levantamento integral das quantias já bloqueadas, afastando a penhora de percentual dos proventos recebidos pela executada. Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do baixo valor da causa.

É como voto.